Tribunal: TJPA
Processo: 0800545-52.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800545-52.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA APARECIDA RIBEIRO GALVAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. VÍNCULO PRECÁRIO SUCESSIVAMENTE RENOVADO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. INEXISTÊNCIA DE CONTA VINCULADA. RESP 1.614.874/SC, TEMA REPETITIVO 731. NÃO SIMILITUDE COM O CASO CONCRETO. FAZENDA PÚBLICA. CUSTAS ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É absolutamente imprescindível não perder de vista que no caso concreto nunca houve recolhimento do FGTS – até porque o próprio Município de Parauapebas, ora apelante, defendeu a legalidade do vínculo – consequentemente nunca houve abertura de conta vinculada para depósito/recolhimento da referida verba fundiária.

Não é possível olvidar que na presente hipótese a sentença recorrida não determinou o recolhimento do FGTS (depósito em conta vinculada), mas reconheceu verdadeira obrigação de pagar, relativa aos últimos 05 (cinco) anos, quanto aos valores devidos a título de FGTS, a toda evidência verdadeira compensação tendo em vista a impossibilidade de restituir ao ex-servidor sua força de trabalho, cujo montante deverá ser apurado em liquidação.

Neste caminhar impõe asseverar que neste processo o eventual adimplemento da condenação, caso seja mantida a sentença e após o procedimento de liquidação, ocorrerá mediante a sistemática de pagamento das condenações proferidas em desfavor dos entes públicos, ou seja, precatórios ou RPV’s (art. 100 da CF), logicamente que observado o valor do respectivo crédito.

É com base nessa peculiaridade distintiva que não se vislumbra perfeita identidade do caso vertente com o entendimento fixado no REsp 1.614.874/SC, Tema Repetitivo 731.

Indevida a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais porquanto a Fazenda Pública é isenta conforme art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora. 06ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 07/03/2022 a 14/03/2022.

Belém/PA, 14 de março de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0800545-52.2020.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR MUNICIPAL: HUGO MOREIRA MOUTNHO (OAB/PA 14.686)

APELADA: MARIA APARECIDA RIBEIRO GALVÃO DA SILVA

ADVOGADOS: ADEMIR DONIZETI FERNANDES (OAB/PA 10.107-A) e OUTROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial quanto ao recebimento do FGTS em decorrência de vínculo precário (servidor temporário).

Em brevíssima síntese, o apelante alegou que a atualização monetária da condenação imposta pela sentença (FGTS) deverá observar a TR (REsp 1.614.874/SC), com juros de mora de 0,5% ao mês, e não na forma do Tema 905 (REsp 1.495.146). Defendeu, ainda, ser a Fazenda Pública isenta do pagamento de custas processuais (art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015). Pugnou pela reforma da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões. Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

De início, consigno não ser caso para suspensão deste processo, visto que a controvérsia estabelecida na ADI nº 5090/DF - possibilidade de afastamento da TR como índice de correção dos saldos das cotas de FGTS - não se ajusta em rosca fina ao caso concreto. Explico.

Na presente hipótese a sentença recorrida não determinou o recolhimento do FGTS (depósito em conta vinculada), mas reconheceu verdadeira obrigação de pagar, relativa aos últimos 05 (cinco) anos, quanto aos valores devidos a título de FGTS, a toda evidência verdadeira compensação tendo em vista a impossibilidade de restituir ao ex-servidor sua força de trabalho, cujo montante deverá ser apurado em liquidação.

Neste caminhar impõe asseverar que neste processo o eventual adimplemento da condenação, caso seja mantida a sentença e após o procedimento de liquidação, ocorrerá mediante a sistemática de pagamento das condenações proferidas em desfavor dos entes públicos, ou seja, precatórios ou RPV’s (art. 100 da CF), logicamente que observado o valor do respectivo crédito.

É com base nessa peculiaridade distintiva que não se vislumbra perfeita identidade do caso vertente com o entendimento fixado no REsp 1.614.874/SC, Tema Repetitivo 731, cuja tese fixada foi a seguinte:

“A remuneração
das contas vinculadas ao FGTS
tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.”
Grifei.

Cabe acrescentar, a propósito de esclarecimento, que a supracitada tese firmada no referido repetitivo encontra-se momentaneamente sobrestada, por força de decisão liminar prolatada pelo Ministro Luís Roberto Barroso (ADI nº 5090/DF).

Por fim, é pertinente assinalar que na própria ADI nº 5090/DF a discussão cinge-se a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção
dos saldos das contas de FGTS
também sinalizando para não similitude com a hipótese em apreço.

Sobre a outra temática recursal, é indevida a condenação do município apelante ao pagamento das custas processuais considerando a isenção da Fazenda Pública estampada no art. 40 da Lei estadual nº 8.328/2015.

No mais, enquanto matéria de ordem pública (prescrição) observo que o vínculo precário vigeu de Jun/2004 a Jun/2018, consoante contratos administrativos colacionados. Por sua vez a presente ação restou ajuizada em 25/01/2020, portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação.

Destarte, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral), na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88.

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e dou parcial provimento
ao recurso, no sentido de reformar em parte a sentença tão somente para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais.

Enquanto matéria de ordem pública altero a sentença para consignar que o prazo prescricional aplicável na espécie é quinquenal consoante estabelecido pelo art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, ratificado no ARE nº 709.212/DF (Tema 608) devendo, ainda, o valor devido ser apurado em liquidação.

É como voto.

Belém/PA, 14 de março de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/03/2022